Tribunal: TJDFT
Processo: 0723050-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723050-76.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F2 ENTRETENIMENTO EIRELI - ME AGRAVADO: RODRIGO MEDEIROS DE ALMEIDA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de penhora de ativos por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). O agravante relata que a última busca no processo ocorreu em 5.8.2019, razão pela qual defende inexistir abuso no requerimento de realização da pesquisa pretendida. Menciona que o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) é ferramenta mais moderna e que abarca pesquisa mais alargada, bem como defende não ser possível o indeferimento do requerimento com base em precedente antigo do Superior Tribunal de Justiça. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o requerimento de penhora de ativos por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. O agravante foi intimado para comprovar a sua hipossuficiência, oportunidade em que apresentou a petição de id 37777687. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça ao agravante, oportunidade em que o intimou para comprovar o pagamento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela agravante e determinou sua intimação para recolher o preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil (id 37816394). O agravante não efetuou o pagamento do preparo recursal no prazo estipulado por esta Relatoria (id 38354905). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. O agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça no ato de interposição do agravo de instrumento e foi intimado por esta Relatoria para comprovar a hipossuficiência econômica. A apresentação de petição não foi suficiente para demonstrar a sua hipossuficiência de forma satisfatória, o que ensejou o indeferimento do benefício da justiça gratuita por esta Relatoria e a sua intimação para efetuar o pagamento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. O agravante não efetuou o pagamento do preparo recursal no prazo estipulado, o que impede o conhecimento do recurso em virtude da deserção. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator